Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LIBAINO DA ROCHA contra r. decisão que, na ação de inventário de LUZIA VERAS DE MELO JORGE e ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, indeferiu o processamento e remeteu para as vias ordinárias pedido incidental formulado pelo ora Agravante, na qualidade de terceiro interessado, de registro de propriedade de dois imóveis adquiridos de Luzia Veras de Melo Jorge, anos antes de seu falecimento. O Agravante defende que, “a depender da manifestação favorável dos herdeiros, não haverá necessidade de produção de outras provas, sendo que a questão poderá ser resolvida por meio da jurisdição voluntária do inventário, sem a necessidade de litígio”. Acrescenta que a decisão agravada fere os princípios de economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional e implica a idoso ônus desnecessário e prejuízo irreparável. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Dispõe o artigo 612 do CPC que o juiz, nos autos de inventário, decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. O processo de inventário, como é de sua essência jurídica, destina-se, única e exclusivamente, à transmissão do acervo patrimonial e dívidas do falecido para os herdeiros, após o pagamento dos tributos devidos. Evidente, desta feita, pela sua natureza jurídica e âmbito restrito de cognição, que inadmite, no seu bojo, pedidos cognitivos que desbordam do seu alcance jurídico, como discussões que devem ser remetidas às vias ordinárias (expedição de alvará judicial para transferência de bem imóvel e/ou exclusão de bem do inventário). Assim sendo, observa-se que, após o comando judicial e dada a necessidade de produção de outra provas (CPC, art. 612), a parte irresignada apresentou pretensão que representa, a toda evidência, questão de alta indagação. Ocorre que o presente Juízo, nos termos dispostos nos artigos 27 e 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, não é competente para processo e julgamento do presente feito, sendo o processamento, portanto, de competência do Juízo Cível. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA. AÇÃO DE NULIDADE. ESCRITURA DE RENÚNCIA DE HERANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVENTÁRIO. ART. 984 DO CPC. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA/DF. 1. Tratando-se de questão de alta indagação, a qual demanda dilação probatória, fugindo dos limites da competência do Juízo do inventário, compete à Vara Cível do Gama/DF processar e julgar a demanda em que se busca a nulidade de escritura pública de renúncia de herança sob o argumento de vício de consentimento (inteligência do art. 984 do CPC). 2. Conflito conhecido e julgado procedente para determinar competente o juízo da 2a Vara Cível da circunscrição judiciária do Gama/DF." (CCP no 2013.00.2.000829-6, Relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Câmara Cível, Acórdão no 669.980, DJE de 18.04.2013, p. 63, destaque). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BEM RESERVADO OBJETO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO ACOLHIDO. 1 - Quando há Ação de Inventário em curso, envolvendo o imóvel objeto da Ação Declaratória de bem reservado, a solução da questão controvertida demanda a produção de provas a respeito da propriedade do bem. Cuida-se, pois, de matéria de alta indagação, a qual não pode ser dirimida no Juízo Sucessório. Diante disso, tem-se somente uma prejudicialidade externa, não havendo conexão entre a Ação de inventário e a Ação Declaratória de Bem Reservado. 2 - Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado." (CCP 2016.00.2.030765-4, Relatora Desembargadora Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, Acórdão 972.708, DJE de 18.10.2016, pp. 197/205, destaque). Ante o exposto, indefiro o pedido de processamento de questão de alta indagação (Id. 178476613), devendo a parte interessada, querendo, ingressar com a ação respectiva no Juízo competente. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório, pois ausente urgência da medida que não possa aguardar a manifestação do eg. Colegiado, sobretudo porque os imóveis indicados pelo Agravante não são objeto de partilha entre os herdeiros arrolados na origem. Portanto, indefiro o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator